Tribunal: TCU
Processo: 011.012/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Governo de Pernambuco, por meio de convênio, que tinha por objeto a Construção da Barragem de Panelas II, no Rio Panelas, Município de Cupira/PE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de José Almir Cirilo (CPF XXX.199.654-XX) e João Bosco de Almeida (CPF XXX.132.414-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Governo do Estado de Pernambuco por meio do Convênio 755449/2011, para a construção da Barragem de Panelas II; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem o julgamento do mérito das contas dos responsáveis, por ausência de pressupostos de constituição, nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI-TCU; 9.2. notificar o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos do Estado de Pernambuco (SRHE/PE) e os Srs. José Almir Cirilo (CPF XXX.199.654-XX) e João Bosco de Almeida (CPF XXX.132.414-XX) acerca desta decisão.